Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 98 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula n.o 481)
4. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
5. Negou-se provimento ao recurso.